Tribunal: TJDFT
Processo: 0728828-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE FACHADA. PROBLEMAS TÉCNICOS DO PRÉDIO VERIFICADOS DURANTE A OBRA – INÍCIO DA PANDEMIA COVID-19 - CASO FORTUITO CONFIGURADO – ATRASO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que chuvas excessivas, escassez de matéria prima e mão de obra, são fatos previsíveis e comuns na atividade desenvolvida pelas empresas construtoras, logo, não excluem sua responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor. Entretanto, os casos devem ser analisados individualmente, principalmente quando durante a obra foi decretado estado de calamidade ante a pandemia causada pela Covid-19. Além disso, trata-se de reforma de prédio antigo, onde podem ser encontrados problemas técnicos capazes de atrasar o cronograma inicial.
2. Narra o autor que é proprietário da unidade 406 situada no Condomínio réu, o qual é utilizado somente para fins de locação, e que, em virtude do atraso na conclusão da obra de revitalização das fachadas do edifício, o inquilino rescindiu antecipadamente o contrato de locação. Afirma que, também em decorrência das obras, não conseguiu alugar o imóvel, o que lhe causou prejuízos. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 25.901,87, e de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o autor é proprietário de imóvel situado no condomínio réu; que o prédio foi submetido a reforma para revitalização das fachadas, obra que teve seu prazo de execução prorrogado; que o contrato de locação do imóvel do autor foi rescindido antecipadamente e que o autor somente conseguiu locar o imóvel em julho de 2021.
4. Verifica-se que, em 18/12/2018, foi aprovada em Assembleia a contratação de empresa para a realização da obra de revitalização das fachadas do prédio, a qual teria duração de 16 meses (ID 32943226 - Pág. 1/3). O contrato firmado entre o condomínio réu e a construtora, assinado em 11/03/2019, previa a realização das obras no prazo determinado na Assembleia, com final previsto para 03/08/2020, podendo ser prorrogado nos casos de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados (Cláusula 6.1 – ID 32943130 - Pág. 4/5).
5. É sabido que obras de restauração de fachadas exigem cuidados especiais, pois lidam normalmente com edificações antigas ou em situação precária. No caso, trata-se de prédio antigo, construído em 1995, o qual, segundo informações do réu, foi entregue com diversos defeitos de construção, dentre os quais a falha no acabamento da fachada que ocasionava a queda constante de suas cerâmicas (ID 32943225 - Pág. 2).
6. Em 17/12/2019, a construtora requereu a alteração do cronograma de obra, sob a justificativa de que, durante os trabalhos, foram encontrados empecilhos técnicos a justificar o atraso na obra. Em sua justificativa, a construtora destacou a falta de prumo do prédio e necessidade de refazimento do reboco nos andares superiores; a baixa resistência da massa do fundo de vigas e a necessidade de colocação de perfil metálico nesses locais; necessidade de instalação estrutura metálica para suportar o peso das peças de granito; necessidade de adaptação de estrutura metálica para suporte das condensadoras de ar condicionado; a substituição dos balancins elétricos por andaimes fachadeiros para execução de serviços simultâneos em pavimentos diferentes; a necessidade de retirada e recolocação das esquadrias das varandas de forma diferente do previsto no projeto, ante a modificação do fundo de viga (ID 32943131 - Pág. 1/2).
7. Da leitura atenta dos motivos para o atraso da obra, verifica-se que grande parte dos problemas indicados somente poderia ser detectada após o desfazimento da fachada e análise do reboco e do concreto das vigas. Por óbvio que os defeitos estruturais encontrados na fachada caracterizam caso fortuito, pois não previstos no projeto, e sua resolução demandou tempo adicional para a finalização da obra. Dessa forma, justificável o pedido de prorrogação do prazo de obra de 03/08/2020 para 08/01/2021.
8. Novamente, em 12/05/2021, a construtora requereu a prorrogação do prazo para finalização das obras para 19/11/2021, dessa vez em virtude da pandemia causada pela Covid-19 (ID 32943132 - Pág. 1).
9. O isolamento causado pela Covid-19 e a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal são fatos públicos e notórios e representaram eventos de força maior, imprevistos e inevitáveis. Um dos efeitos de conhecimento comum foi a ausência de insumos e de mão de obra na construção civil, que levou à paralisação de diversas atividades. Os atrasos das obras nesse período são justificáveis e caracterizados como caso fortuito.
10. Dessa forma, caracterizado caso fortuito e força maior justificadores do atraso na conclusão dos serviços da fachada do prédio, não se pode falar em responsabilidade do condomínio por eventuais prejuízos sofridos pelo proprietário de imóvel em virtude de sua não locação.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.